Tribunal: TJES
Processo: 5000051-42.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-42.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSINETE MORAES DE CARVALHO MARIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000051-42.2019.8.08.0007

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDA.: ROSINETE MORAES DE CARVALHO MARIA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Em sua petição inicial, a requerente afirma que, no dia 27/10/2018, às 18h00min, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou até o dia 30/10/2018, por volta das 13h00min, de modo que ela ficou por 03 (três) dias privada da energia elétrica. Segue narrando que, em razão disso, experimentou danos de ordem moral, além de prejuízo financeiro, uma vez que diversos alimentos que estavam em sua geladeira estragaram. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), bem como por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Citada, a requerida apresentou a contestação de ID n.º 2463730, alegando, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, aduziu, em suma, que, embora, de fato, tenha faltado energia na residência da autora, tal se deu por caso fortuito, de modo que resta excluída sua responsabilidade. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
os pedidos constantes da exordial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em sede recursal, a empresa requerida suscitou preliminar de incompetência do juizado especial decorrente da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais no caso em tela.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente rejeito a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia pois entendo que há nos autos provas suficientes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a r. sentença deve permanecer inalterada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Nota-se que a controvérsia a ser analisada em sede recursal gira em torno da responsabilidade da empresa recorrente pelos danos decorrentes do temporal que ocorreu, tendo por consequência a interrupção dos serviços de energia elétrica por 03 dias.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o temporal, não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso dos autos. Isso porque se trata de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do acidente sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.